Tribunal: TJMT
Processo: 1013042-78.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GABRIEL DE SOUZA LOPES - CPF: 057.507.801-47 (RECORRIDO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1013042-78.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

14/02/2023

Origem:

1o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis

Embargante:

GABRIEL DE SOUZA LOPES

Embargada:

ENERGISA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO
CPC
. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19. INFRINGÊNCIA A PROIBIÇÃO DA LEI ESTADUAL No 11.339/2021. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão que rejeitou os primeiros Embargos de Declaração opostos pelo consumidor.

O Embargante em suas razões insiste na aplicação da Lei Estadual no 1.1339/2021, que veda o corte de energia elétrica pelo período de 90 dias, durante o período da pandemia do COVID-19. Segue afirmando que a lei não faz qualquer ressalva quanto aos critérios da unidade consumidora, não podendo a Resolução no 958 ANEEL fazer tal vedação, mormente porque a Lei Estadual foi declarada constitucional pelo E.TJMT.

Deste modo, busca a modificação do acordão acostado no id no 138968185 para que seja improvido o recurso interposto pela Concessionária de Serviço Público, e, por consequência, mantida a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Não aportaram aos autos as contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Analisando os autos, após detida análise da fundamentação apresentada pela parte consumidora, saliento, de início, que estou revendo o meu posicionamento quanto à matéria posta em debate, pelas razões que passo a expor a seguir.

Trata-se de Reclamação proposta em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a condenação por danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em 31 de maio de 2021.

Sustenta que apesar de estar inadimplente com as faturas de consumo estava protegido pela legislação estadual que proibia a suspensão do fornecimento de energia por um período de 90 dias, em razão da pandemia do COVID-19 (Lei Estadual no 11.339/2021).

Afirma que a legislação não foi observada pela concessionária, de modo que a interrupção do serviço foi indevida. Na origem, o magistrado decidiu por julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, ratificou a liminar que determinou o restabelecimento do serviço e condenou a reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A ENERGISA S/A, com fundamento na inconstitucionalidade da legislação estadual, apresentou recurso inominado, sendo provido por este Relator, que se alinhava ao posicionamento apresentado pela Concessionária, mormente porque a Resolução 878 da ANEEL restringiu o alcance da vedação da suspensão do fornecimento do serviço, de modo que a unidade consumidora do autor não se enquadrava nas disposições elencadas no artigo 2o do referido ato.

Ocorre que, diante da situação atípica em que vivenciámos decorrente da Pandemia do COVID-19, inclusive com edição de legislações conflitantes entre si em âmbito federal e estadual as decisões proferidas pelo judiciário também divergiam entre si, reproduzindo um cenário de instabilidade que somente foi solucionado após a judicialização das matérias em sede de ações próprias em controle de constitucionalidade.

Em âmbito federal foi julgada a ADI 6.432 que questionava a constitucionalidade de legislação similar editada pelo Estado de Roraima, naquela oportunidade, embora reconhecida a constitucionalidade da lei, por maioria da Corte, a decisão encontrou resistência nos votos dos Ministros Dias Toffoli, Luiz Fux (Presidente), Nunes Marques e Gilmar Mendes que abriram divergência no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da lei.

Entretanto, o STF concluiu que muito embora não se desconheça a competência privativa da União para legislar sobre energia, nos termos do artigo 22, IV, da Constituição Federal, “
São constitucionais as normas estaduais que veiculam proibição de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, o modo de cobrança e pagamentos dos débitos e exigibilidade de multa e juros moratórios, limitadas ao tempo da vigência do plano de contingência, em decorrência da pandemia de Covid-19, por versarem, essencialmente, sobre defesa e proteção dos direitos do consumidor e da saúde pública. Precedentes
.”
(ADI No 6.432 – Relatora Ministra Cármen Lúcia).

Em âmbito estadual a ADI no 1003497-90.2021.8.11.0000 discutia situação semelhante, entretanto, a ação foi extinta, sem resolução do mérito, por perda superveniente de objeto ante a superação da norma questionada, restando prejudicado todos os pedidos e recursos interpostos por terceiros no bojo dos autos.

Por sua vez, esta Turma Recursal passou a se alinhar ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme se observa pelos seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INADIMPLÊNCIA DA AUTORA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEI ESTADUAL No. 11.339/2021 - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A recorrente que não conseguiu comprovar a legalidade do corte de energia, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC.

2. Na época dos fatos narrados pela autora, a Lei Estadual de no 11.339/2021, proibiu a concessionaria de energia de suspender, por 90 dias, a partir da publicação da lei, o fornecimento de energia elétrica do consumidor que estiver inadimplente no Estado de Mato Grosso, por conta da pandemia da Covid-19.

3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1020490-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19 – INFRINGÊNCIA A PROIBIÇÃO DA LEI ESTADUAL No 11339/2021 – COBRANÇA INDEVIDA, CULMINANDO NA INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NO ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1027644-80.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

Deste modo, vislumbra-se que muito embora o consumidor não se enquadre no contexto da Resolução 878/2020 da ANEEL, enquadra-se no contexto da Lei Estadual no 11.339/2021, que proíbe a concessionária de suspender o fornecimento de energia elétrica do consumidor que estiver inadimplente no estado de Mato Grosso, por conta da pandemia do Covid-19.

Portanto, demonstrado pelo consumidor que houve a suspensão do serviço no período abarcado pela vedação legal, ou seja em 31.05.2021, a suspensão realizada é indevida, ensejando assim a condenação da reclamada ao pagamento da compensação pelos danos morais, conforme reconheceu o juízo de origem.

Desta forma, conforme fundamentação supra, em face das decisões conflitantes proferidas,
revejo meu posicionamento
para alinhar e pacificar o entendimento desta Turma Recursal e reconhecer como indevida a suspensão no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, uma vez que realizada sem a observância da Lei Estadual no 11.339/2021.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e
ACOLHO-OS
para
reformar
o acórdão objurgado, por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela ENERGISA S.A no id no 134101164 e mantenho a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023